Tribunal: TJSP
Processo: 1001706-13.2020.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001706-13.2020.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargado MAXIMINO
MARINHO VIANA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001706-13.2020.8.26.0127/50000 -Voto no 45.820
2
Voto no 45.820
Embargos de declaração no 1001706-13.2020.8.26.0127/50000
Comarca: Foro de Carapicuíba
Embargante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Embargada: Maximino Marinho Viana Neto
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição.
Vício
inexistente.
Descabimento.
Prequestionamento que se considera ocorrido só com o
reexame. Finalidade de reexame do mérito da causa. Via
imprópria. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais
do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelada, de v.
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para
modificar a r. sentença proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais,
reportada a manutenção de cobrança de débito mesmo após formalizado
acordo entre as partes, em razão de contraprestação por serviço de
telefonia móvel.
A r. sentença havia assentado a improcedência dos pleitos.
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação
para julgar parcialmente procedentes os pedidos, afastando o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001706-13.2020.8.26.0127/50000 -Voto no 45.820
3
condenação a indenizar por danos morais, com declaração de
inexigibilidade do valor de R$5.054,17, objeto de acordo entre as partes.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte ficou
responsabilizada por metade das custas processuais e pelos honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, estes fixados por equidade em
R$1.000,00, diante do baixo valor dado à causa, já considerado o
trabalho desenvolvido também na fase recursal.
Busca a embargante sanar suposta contradição sob o
pretexto de que o autor foi sucumbente em maior parte, portanto, a
sucumbência não poderia ser considerada recíproca.
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001706-13.2020.8.26.0127/50000 -Voto no 45.820
4
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento da embargante destoa da escorreita finalidade
legal dos embargos.
Além disso, a contradição passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica entre a motivação e a
conclusão do próprio julgado, que é conhecida na doutrina como
contradição interna, e não a que possa existir entre o que concluiu o
órgão judiciário e o que a parte queixosa acha que fosse o correto, vício
que ora também não se observa.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001706-13.2020.8.26.0127/50000 -Voto no 45.820
5
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro
material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a
questão federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei
expressa, salvo se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É
entendido hoje que basta a apreciação e solução pelo tribunal de origem
das questões jurídicas envolventes da regra positiva tida por violada,
para se ter o prequestionamento.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator